Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-77.2013.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000723-77.2013.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA FRAGA - CPF: 580.488.981-87 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADENILDO ALVES RODRIGUES - CPF: 842.676.661-72 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000723-77.2013.8.11.0035

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – PARTILHA EQUÂNIME DO ÚNICO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS PARA FILHA – QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANTERIOR AÇÃO E FILHA QUE JÁ ADQUIRIU A MAIORIDADE CIVIL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE RECURSO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
CONTRADIÇÃO AFASTADA – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – ACÓRDÃO INTEGRADO
.

Reconhecida e dissolvida a União Estável é de ser partilhado de forma equânime o bem adquirido e a dívida comprovadamente contraída durante a constância da convivência.

Reconhece-se a ocorrência do deferimento tácito quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de contestação e não apreciado nem mesmo na sentença.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000723-77.2013.8.11.0035

Embargante:
Adenildo Alves Rodrigues

Embargada:
Rosângela Pereira Fraga

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Adenildo Alves Rodrigues
contra acórdão que
à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação no

0000723-77.2013.8.11.0035
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – PARTILHA EQUÂNIME DO ÚNICO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS PARA FILHA –

QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANTERIOR AÇÃO E FILHA QUE JÁ ADQUIRIU A MAIORIDADE CIVIL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE RECURSO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Reconhecida e dissolvida a união estável é de ser partilhado de forma equânime o bem adquirido durante a constância da convivência.
”

Alega contradição em razão da conclusão dada pelo Colegiado de reconhecimento da União Estável havida entre as partes e também omissão pela falta de análise do pedido de partilha das dívidas, bem assim, sobre a gratuidade da justiça para si.

Após discorrer sobre o instituto da União Estável e rediscutir o julgado para reafirmar a tese de inexistência da União Estável havida entre as partes, bem como, defender a partilha das dívidas e a gratuidade da justiça para si, pede o provimento destes Embargos de Declaração (id. 171642699).

Nas contrarrazões, id. 172825166,

a embargada de declaração pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000723-77.2013.8.11.0035

Embargante:
Adenildo Alves Rodrigues

Embargada:
Rosângela Pereira Fraga

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Adenildo Alves Rodrigues
contra acórdão que
à unanimidade deu provimento para a Apelação no

0000723-77.2013.8.11.0035
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – PARTILHA EQUÂNIME DO ÚNICO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS PARA FILHA – QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANTERIOR AÇÃO E FILHA QUE JÁ ADQUIRIU A MAIORIDADE CIVIL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE RECURSO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O Colegiado, ao reconhecer a União Estável entre as partes no período vindicado – maio de 2011 a novembro de 2012 –, analisou de forma suficiente as teses e o conjunto probatório.

A conclusão dada pelo Colegiado tomou por base a prova que, em melhor apreciação, deu respaldo à alegação da autora recorrente e aqui embargada de apelação, em especial, quanto a existência da união estável no período reclamado (maio de 2011 a novembro de 2012).

Nesse aspecto, vale dizer, do reconhecimento da União Estável havida entre as partes, ao contrário da tese do embargante de declaração, importa registrar que o fato de ter ocorrido uma determinação de afastamento do lar em 2011 não implica dizer que as partes não poderiam reconciliar, como, aliás, ocorreu. Inclusive, por várias vezes. Tanto é que as partes, de forma consensual, reconheceram e dissolveram a União Estável em dois anteriores períodos e estes fatos não os impediu de reatar a convivência.

Há prova farta de pessoas que conheciam os conviventes e de que afirmaram de forma suficiente ter conhecimento da convivência, de como se casados fossem, no período objeto desta lide, ou seja, de maio de 2011 a novembro de 2012.

Em que pese os desentendimentos, que aliás, realmente acompanhavam os conviventes de forma até muito frequente, certo é que após o decurso do período das mágoas acabavam por reatar a união.

A gravidez da convivente no período objeto da lide, que resultou em aborto espontâneo, foi mais um dos vários elementos que integrou o conjunto probatório para o reconhecimento existência da União Estável no período postulado. Todavia, não foi o único. Aliás, a presunção de que a gravidez não tenha sido do embargante de declaração não é suficiente para desqualificar os demais elementos, em especial, a farta prova testemunhal.

O acórdão, forte na prova documental, também reconheceu a aquisição do imóvel objeto da lide durante a convivência do casal, porquanto ocorrida em 7.7.2011, motivo pelo qual entendeu deva ser partilhado de forma equânime, conforme orientação jurisprudencial utilizada.

“
DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
.
PARTILHA
.
IMÓVEL
. 1.
COMPROVADA A
UNIÃO

ESTÁVEL
NO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA, DEVEM SER
PARTILHADOS
DE FORMA IGUALITÁRIA TODOS OS BENS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO NA CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM, POUCO IMPORTANDO QUAL TENHA SIDO A COLABORAÇÃO PRESTADA INDIVIDUALMENTE PELOS CONVIVENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.725 DO CCB. 2. TENDO O
IMÓVEL
SIDO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM, IMPÕE-SE A SUA
PARTILHA
IGUALITÁRIA ENTRE OS LITIGANTES
. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 50055168420198210002, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-04-2023)

(grifei).

Dessa forma, quanto ao reconhecimento da União Estável, o acórdão,
sem incorrer em contradição
, mostra-se devidamente fundamentado, porquanto enfrentou as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O v. acórdão não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado
, c
omo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

Agora, sobre a partilha das dívidas, realmente o acórdão impugnado não se pronunciou. De modo que sobre referida específica questão passa-se à análise.

Em sua contestação, o requerido agora embargante de declaração alegou ter pego R$15.000,00 de adiantamento com seu empregador para utilizar na aquisição do imóvel objeto da lide pelo preço de R$14.000,00.

Alegou ainda ter adquirido vários materiais de construção no valor total de R$23.525,24 e que para terminar a construção firmou empréstimo com o empregador no valor de R$21.474,76,
bem como que, ao final da obra, para fazer acerto com o empregador firmou instrumento de confissão de dívida no valor de R$60.000,00
.

Também arguiu ter gasto R$10.095,61 para adquirir materiais e que como pedreiro, bem assim, como próprio construtor da casa no imóvel objeto da lide cobra o valor da mão-de-obra de R$40.000,00.

Assim, pede seja rateada a dívida total de R$110.095,61.

Os documentos apresentados pelo requerido apelado e agora embargante de declaração estão juntados no id. de 166413756, número do Pje 192/224.

Quanto ao total de R$23.076,03 que se refere a compra de materiais de construção no ano de 2011,
tem-se que referidos documentos foram emitidos em nome de terceiro
(
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS
)
, assim discriminados:
Em Maio (R$814,75, R$3.704,00, R$1.163,00), Junho (R$1.590,00, R$2.100,00), Julho (R$ 270,00, R$238,00, R$2.725,00), Agosto (R$2.195,79), Setembro (R$3.000,00, R$656,58, Outubro (R$691,24, R$1.590,00) e Novembro (R$840,00, R$775,91, R$292,97, R$47,99, R$531,00, R$299,80)
.
Logo, imprestáveis para a finalidade pretendida
.

No tocante
aos recibos de compras de materiais de construção em nome do requerido aqui embargante de declaração no valor total de R$9.416,00
(
R$144,00 em 8.7.2013; R$6.765,00 em 11.7.2013; R$375,00 em 24.11.2012; R$200,00 em 28.9.2012; R$321,00 em 27.10.2012; em R$416,00 1.9.2012; R$460,66 em 14.9.2012; R$240,00 em 14.4.2012; R$410,00 em 10.11.2012; e R$85,00 em 10.8.2012
)
também não comportam o pretendido rateio, até porque ocorreria dupla condenação pelo fato do requerido embargante de declaração ter obtido o montante de R$60.000,00 a título de empréstimo com seu empregador
destinado justamente para os gastos com a edificação da casa no imóvel objeto da lide
, montante esse que já será objeto de partilha entre os litigantes
.

O alegado empréstimo de R$21.474,76 com o empregador não tem comprovação, notadamente sobre a específica finalidade.

A pretensão de partilha do alegado valor de R$40.000,00 que o requerido embargante de declaração alega ser devido pelo serviço de pedreiro que prestou na edificação da casa no imóvel objeto da lide não encontra respaldo,
porquanto a presunção é de que os conviventes contribuíram conjuntamente, cada qual à sua maneira
.

Verifica-se, contudo, a comprovação da Confissão de dívida firmada em 10.8.2012 pelo requerido aqui embargante de declaração com
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

no valor de R$60.000,00, a ser pago em 120 meses a partir da assinatura do contrato,
cujo documento consigna que o montante seria destinado para a construção da casa residencial objeto da lide, localizada na Av. Guiratinga, s/no, Bairro Novo Horizonte, Alto Garças
.

Aliás, o requerido aqui embargante de declaração alega que referido valor foi para fazer acerto com empregador em razão de empréstimos e gastos que teve para construir a casa no imóvel objeto da ação, no que não discorda a autora aqui embargada de declaração.

Desse modo, referido específico valor (R$60.000,00) comporta divisão, em especial diante da concordância da autora aqui embargada de declaração (contrarrazões aos Embargos de Declaração, id. 172825166, p. do Pje 16: “
Especificamente quanto a dívida contraída pelo Embargante junto ao seu empregador em data de 10/08/2012, no valor de R$ 60.000,00, a ser pago pelo prazo de 120 meses, conforme juntado aos autos [ID no 166413756 – fls. 212/213],
a Embargada não se opõe ao abatimento de tal valor, como assim já afirmou em Impugnação á Contestação
.
).

No que diz respeito à gratuidade da justiça ao requerido apelado e agora embargante de declaração, não se verifica que o acórdão impugnado tenha incorrido em omissão,
até porque em suas contrarrazões o requerido sequer arguiu tal fato
.

Todavia, por conta da devolutividade da matéria decorrente, em especial, do pedido de condenação do requerido apelado e agora embargante de declaração ao pagamento dos ônus de sucumbência posto nas razões do apelo, tem-se por possível a análise da questão.

Constata-se que o requerido aqui embargante de declaração, pedreiro e com renda mensal de R$850,00 (
ou ainda que receba entre R$1.100 a 1.200,00 como alegou a autora aqui embargada de declaração em sua impugnação
)
requereu o deferimento da gratuidade da justiça na contestação
(id. 166413756, p. do Pje 65)
e o pedido não foi analisado nem mesmo na sentença
.

E nesses casos, em que a parte formulou pedido de gratuidade da justiça e não recebeu o expresso e justificado indeferimento, a orientação jurisprudencial tem se norteado pela ocorrência do chamado deferimento tácito.

Nesse sentido o STJ:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/01/2012. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. Ação de cobrança, por meio da qual se objetiva o pagamento de indenização securitária relativa ao seguro DPVAT.

3. O propósito recursal - a fim de que se possa concluir pela deserção ou não do recurso de apelação - é definir se houve a renúncia tácita ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo fato de o recorrente ter procedido ao recolhimento das custas iniciais.

4.
PRESUME-SE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO POR DECISÃO FUNDAMENTADA, INCLUSIVE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTES
.

5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Na espécie, o recorrente, ao invés de juntar a documentação exigida pelo julgador, preferiu proceder ao recolhimento das custas iniciais, de forma que, em um primeiro momento, pensa-se na efetiva prática de ato incompatível com o pleito de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que os atos que sucederam ao recolhimento das custas por parte do recorrente revelam inegável particularidade a ser considerada no presente processo.

7. É que a despeito da anterior prática de ato incompatível do recorrente com o seu pleito de concessão da gratuidade de justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, de que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da justiça gratuita, de forma que o recorrente, ao interpor o seu recurso de apelação, agiu sob legítima expectativa de deferimento da benesse.

8. Agrega-se a isso o fato de que, em nenhum momento nos autos, houve o indeferimento expresso e fundamentado do pleito do recorrente, de forma que não há como se exigir do mesmo o recolhimento de preparo da apelação posteriormente interposta. A deserção de seu recurso deve ser, portanto, afastada.

9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1721249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (grifei).

Com igual orientação, veja o entendimento dessa e. Câmara lançado na ementa da Apelação no 0005682-14.2018.811.0004 julgada em 23.10.2019:

“
APELAÇÃO –
UNIÃO ESTÁVEL
– PARTILHA DE CRÉDITO TRABALHISTA ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA – POSSIBILIDADE –
DEFERIMENTO TÁCITO DE JUSTIÇA GRATUITA, DECORRENTE DA FALTA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO E FUNDAMENTADO DO PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE – ORIENTAÇÃO ATUAL DO STJ
– APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Conforme a orientação do STJ, são partilháveis as verbas trabalhistas adquiridas na constância da sociedade conjugal (AgInt no AREsp 1313371/SP, julgado em 07/02/2019).

O STJ, em orientação mais recente (março de 2019), considerou tácito o deferimento de justiça gratuita decorrente de falta de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de assistência judiciária formulado pela parte
(REsp 1721249/SC, julgado em 12/03/2019).”
(grifei).

Assim, reconhece-se o deferimento tácito da gratuidade da justiça para o requerido apelado e agora embargante de declaração.

Posto isso,
dá-se parcial provimento para os Embargos de Declaração
, a fim de,
em complementação ao acórdão impugnado
, reconhecer a partilha, na proporção de 50% para cada convivente, sobre o imóvel objeto da lide
(
“
b) um terreno urbano com área de 14,00x30,00 metros, sito na Av. Jaciara, n:' 453, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, objeto da matricula n.' 5.292 do RG1 local (anexo), onde foi edificada uma casa residencial de alvenaria (fotos em anexo), avaliada em .R$ 150.000,00
”.),
porquanto adquirido durante a convivência

e, agora,

também sobre o valor de R$60.000,00 objeto da confissão de dívida firmada entre o requerido aqui embargante de declaração e seu empregador para pagar os gastos com a construção da casa objeto da lide.

Reconhece-se, ainda,
ser o requerido/embargante de declaração beneficiário da gratuidade da justiça por deferimento tácito.

A integração da sentença por estes Embargos de Declaração não altera a condenação pelos ônus de sucumbência (50% para cada parte).
Faz-se necessário, entretanto, apenas ressalvar que ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça (autora por deferimento expresso e requerido por deferimento tácito), cuja exigibilidade dessa condenação fica suspensa nos termos da regra específica
.

Em melhor análise, exclui-se a majoração dos honorários advocatícios, porquanto o
provimento parcial do recurso desautoriza a aplicação da regra do §11 do art. 85, do CPC
(AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023